Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723381-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: LEANDRO RODRIGO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luzinete Costa Tavares, em favor de LEANDRO RODRIGO DA SILVA, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada. No presente habeas corpus, a defesa, inicialmente, pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que está incorreta a decisão que determinou a prisão do paciente, pois, sua custódia teria sido determinada em virtude do descumprimento de medidas protetivas que ele não foi intimado anteriormente e não sabia de sua existência. Em síntese, narra que o suposto descumprimento da medida se deu no dia 15/05/2024, mas que o paciente só teria tomado conhecimento dessa obrigação, em 27/05/2024, quando recebeu a intimação para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Assevera, assim, que, o paciente foi preso por descumprimento, mas só tomou ciência da suposta infração quando compareceu sozinho na delegacia, 13 (treze) dias após o suposto fato. Informa que o próprio Ministério Público havia feito o pedido de prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medidas protetivas, mas, ao tomar ciência de que o acusado não teria sido intimado das referidas medidas, requereu a revogação da prisão preventiva. Desta forma, defende que o paciente jamais foi intimado da decisão que concedeu as medidas, sendo com isso impossível dele ter tido ciência sobre a imputação que lhe era feita, razão pela qual, não se poderia falar em descumprimento. Argumenta, também, que, a manutenção da prisão se encontra ilegal, pois, defesa e acusação requereram a liberdade do acusado, e, como sabido, é inviável a sua decretação de ofício. Por fim, afirma que não há risco ou danos a ordem pública, e nenhuma prova que indique a periculosidade da parte do acusado, ou seja, não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processos Penal que justifica a prisão preventiva. Com esses argumentos, requer, liminarmente, “o relaxamento da prisão do custodiado, tendo em vista que este não descumpriu qualquer medida protetiva, bem como não foi preso em flagrante delito, capaz de ensejar tal decreto prisional. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA”. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão pela qual o magistrado decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente assim restou decidida (ID 60037146, pags. 27/31). “(...) Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de LEANDRO RODRIGO SILVA, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 197717129). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Ministério Público informa o descumprimento de medidas protetivas por parte de LEANDRO, conforme Ocorrência Policial de ID: 197458205 (Ocorrência 1.448/2024-0 – 31a DP), em que consta que no dia 15 de maio de 2024, na Quadra 20, Conjunto A, Lote 1, em frente ao mercado Dois Irmãos, no Setor Residencial Leste, Buritis II, Planaltina/DF, o investigado, apesar das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, foi até a escola em que ela foi buscar o filho, desobedecendo as cautelares. Na oportunidade, Leandro pegou a criança no colo e disse que a levaria consigo e que ele voltaria para matar a vítima. Populares intervieram e o investigado soltou a criança e foi embora com medo de ser detido. Foram deferidas medidas protetivas, originariamente nos autos de n.o 5345352-58.2024.8.09.0128 de Planaltina/GO (ID: 197458206) em 04.05.2024, consistentes em: a) proibição de se aproximar da ofendida, mantendo distância mínima de 200 (duzentos) metros da residência ou de qualquer lugar, público ou particular, onde esteja; b) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação existente (telefone, correspondência, internet, redes sociais), inclusive via terceiros. c) suspensão de visitas aos dependentes menores, até decisão em contrário após parecer do Conselho Tutelar local”. Nesses termos, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. A necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: "HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, e para resguardar a integridade física da vítima. 2. A prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada". (Acórdão 1342846, 07095706520218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há grifos no original. Logo da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes, sendo este o entendimento do Eg. TJDFT. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO RODRIGO SILVA, CPF no 052.216.421-82, filho de RENATO ALEXANDRE DA SILVA e ALDENIRA DA SILVA, nascido em 10/10/1996, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (grifo nosso). Após o Ministério Público do Distrito Federal, em 3 de junho de 2024 (ID 60037146, pag. 104) se manifestar oficiando pela revogação da prisão preventiva do custodiado, ao fundamento de que, havia notícias de que o réu não foi intimado da decisão que deferiu a medida protetiva de urgência, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão nos seguintes fundamentos: Vistos etc. O Ministério Público formulou requerimento de prisão preventiva em desfavor de LEANDRO RODRIGO SILVA, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 197717129). A prisão preventiva do acusado foi decretada em 25/05/2024 (Decisão ID 197744477) O ofensor foi preso em 28/05/2024 (ID 198363808). Audiência de custódia realizada em 30/05/2024 (ID 198615493). A defesa, Id 198617854, requereu a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não houve intimação do autor da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência. O Ministério Público apresentou manifestação pelo relaxamento da prisão cautelar com o monitoramento eletrônico do réu (ID 198847835). É o que importa relatar. DECIDO. Inicialmente, impende destacar que, para a decretação da medida cautelar de monitoração eletrônica ou mesmo a prisão preventiva, forçosa a presença dos pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na necessidade de atuação estatal de forma célere, com o fim de evitar a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Segundo constou na manifestação do Ministério Público (ID 198847835), a secretaria da 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PLANALTINA/GO verificou que não houve intimação do autor da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, conforme certidão ID 98847836. Ocorre que isso não favorece o acusado porquanto, ciente ou não das medidas, voltou a cometer novo delito de ameaça e ainda tentou arrebatar o filho menor da vítima, só não conseguindo seu intento por intervenção de populares. Na ocasião, após pegar a criança, na presença desta, ameaçou a vítima dizendo que levaria o filho consigo e depois voltaria para matá-la. Ao contrário do que foi exposto pela Defesa do réu, está presente o requisito para a prisão preventiva consistente na garantia da ordem pública haja vista que o risco de o réu vir a perpetrar crime mais grave ou atentar contra a integridade física da vítima é real, cabendo ao Estado-Juiz adotar as medidas cautelares mais adequadas a evitar o mal maior. No presente caso, entendo que a monitoração eletrônica é insuficiente para garantir a integridade física da ofendida. Importante deixar registrado que não são fatos isolados os tratados nestes autos, mas há um histórico relevante de ocorrências registradas pela mesma vítima contra o indiciado que demonstrar estar o casal inserido num ciclo de violência que se mantém desde 2020, ou seja, há quatro anos. Vale rememorar que em 12/01/2020 a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 372/2020-16a DP requerendo ainda, medidas protetivas de urgência em face do acusado ao declarar a ocorrência dos seguintes fatos: "Convive em união estável com LEANDRO RODRIGO SILVA por 02 anos, sendo que do relacionamento tiveram 01 filho, LEANDRO RODRIGO SILVA JÚNIOR, atualmente com 10 meses de idade. Na data de hoje, 11/01/2020 a declarante estava em casa juntamente com LEANDRO, sendo que o filho do casal estava na casa da sogra da declarante. Relata que estavam em casa bebendo cerveja, porém não estavam embriagados. Sem motivos aparentes iniciaram uma discussão, sendo que a declarante foi xingada com palavras do tipo: " sua piranha, vagabunda, puta” e em ato contínuo foi agredida fisicamente, sendo que LEANDRO lhe deu um "mata-leão” a jogou na cama e a enforcou, e tampou a boca da declarante para que ela não gritasse. Relata ainda, que foi ameaçada de morte e que no momento em que estava sendo agredida, a declarante pegou uma faca na tentativa de se defender, porém LEANDRO bateu na mão da declarante na tentativa de que esta soltasse a faca; Que neste momento a declarante se lesionou no braço e LEANDRO assustado, começou a chorar, e levou a declarante para a casa da mãe dele para buscar a bolsa dela; Que a mãe de LEANDRO começou a brigar com ele, para que ele parasse de brigar com a declarante. Neste momento, LEANDRO se trancou com a declarante em um dos quartos da casa e disse que só sairia de lá morto ou preso. À declarante então começou a gritar por socorro e amigos de LEANDRO chegaram ao local e abriram a porta do quarto, e a declarante então saiu para O meio da rua e LEANDRO foi embora com seus amigos. Poucos minutos depois, Policiais MIlitares chegaram ao local e a conduziu até esta delegacia para esclarecimento dos fatos." Posteriormente, em 2022, a vítima voltou a registrar ocorrência contra o réu (B.O. n.o 3.559/2022-31aDP), no qual relatou: “Relata que conviveu maritalmente com LEANDRO RODRIGUES SILVA por seis anos e dessa união adveio um filho: LEANDRO RODRIGUES SILVA JÚNIOR, 03 anos. Informa que durante esse tempo de convivência com LEANDRO sofreu agressões físicas e morais por diversas vezes, inclusive no ano de 2020, após ser agredida registrou ocorrência contra ele (Oc: 372/2020- 16aDP), porém posteriormente manifestou desinteresse na persecução criminal dos fatos, razão pela qual o procedimento foi arquivado. Relata que recentemente LEANDRO vem lhe ofendendo quase todos os dias por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Que nas mensagens LEANDRO xinga a declarante de “PIRANHA, PUTA, VAGABUNDA” e também profere ameaças. Esclarece que LEANDRO, mesmo já estando envolvido em outro relacionamento, não aceita o término da relação. Que na data de hoje (12/12/2022), por volta das 15:40hs, a declarante estava em casa quando LEANDRO entrou e passou a lhe ameaçar dizendo: "SE EU SOUBER QUE VC ESTÁ COM OUTRA PESSOA EU VOU TE MATAR”. Que na ocasião, temendo sofrer algum tipo de agressão, ligou para o número 190 e solicitou uma viatura da Polícia Militar, contudo quando os policiais chegaram em sua casa LEANDRO já tinha ido embora. Por fim, informou ainda que LEANDRO, provavelmente com o propósito de lhe intimidar, envia fotos onde ele aparece empunhando arma de fogo. Que diante dos fatos decidiu procurar a delegacia e fazer o registro de ocorrência.” Em 17/07/2023, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência No: 2.026/2023-0 no qual relatou: “Compareceu nesta delegacia a senhora EDINALDA BATISTA DE OLIVEIRA noticiando que foi ameaçada, ofendida e agredida por seu ex-companheiro LEANDRO RODRIGO SILVA. Fato ocorrido na data de ontem 16/07/2023, por volta das 08h30min, na QD. 11, CJ. 10, Lote 05, SRL III. A comunicante narrou que manteve união estável com LEANDRO por seis meses. Dessa relação tiveram um filho LEANDRO RODRIGO DA SILVA JUNIOR, hoje com quatro anos de idade. A comunicante narrou que foi agredida e ofendida em outras oportunidades, tendo registrado o fato contudo não dando prosseguimento em Juizo. Quanto aos fatos narrou que ontem, após uma discussão, LEANDRO chegou a manobrar o carro dele em sua direção não a atropelando por que conseguiu pular. Narrou que fazendo uso de uma tesoura LEANDRO lhe causou arranhões no braço direito. Em meio as agressões LEANDRO lhe chamou de vagabunda, piranha, entre outros impropérios. Por fim lhe ameaçou dizendo que lhe daria trezentas facadas. Diante do ocorrido noticia o ocorrido para devida apuração. Na oportunidade manifesta seu desejo de ver o ofensor processado por sua conduta. Sentindo-se em risco requer medidas protetivas de urgência.” Portanto, não se trata de uma situação simples, pois o réu demostra sério desequilíbrio emocional frente à sua ex-companheira, adotando comportamento demasiadamente possessivo e agressivo, muitas dessas vezes na frente do filho menor do casal, circunstância também preocupante. Conforme consignou o representante do Ministério Público em seu pedido de prisão do réu (id 197717129) "Apesar de não constar dos autos comprovante de intimação do autor da decisão que deferiu as medidas protetivas, a reiteração delitiva dele em relação à vítima, com escalada das violências e risco alto de feminicídio evidenciam a necessidade da decretação da prisão preventiva dele." Em outras palavras, o requerimento de prisão e a decisão que a deferiu não foram baseadas tão somente no suposto descumprimento das medidas protetivas, posto que até então não havia notícia de sua intimação, tendo baseado-se principalmente no risco oferecido pelo réu se mantido solto, posto que pessoa violenta e que não se intimada com a possibilidade de ser preso por violência doméstica contra sua ex-companheira. Desta forma, evidencia-se a necessidade da manutenção da prisão como única forma de por fim à escalada de violências e ameaças que, com certeza, tem causado grandes traumas à essa família. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LEANDRO RODRIGO SILVA. De início, não me parece que a decisão supracitada apresenta fundamentação inidônea, pelo menos, liminarmente, a respeito da necessidade da manutenção da custodia preventiva. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva. A despeito da insurgência, como bem trazido pelo Juízo a quo, não se pode relevar o fato de que há notícias, na ocorrência policial, do cometimento de um suposto crime grave, ameaça de morte, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que, pela narrativa, o paciente teria se aproximado da vítima, tomado o filho do casal de seu colo e a ameaçado de voltar para matá-la. O Poder Judiciário não pode, nessa hipótese, se afastar da análise da conduta e proteção da potencial vítima. Registre-se ainda, que, pelo que se percebe, não se trata de fatos isolados na vida dos envolvidos. Isto porque, conforme trazido na decisão que manteve a custódia, além do suposto fato que originou o pedido de medidas protetivas, e a ameaça ocorrida em 15/05/2024, desde 2020, a vítima vem registrando boletins de ocorrências acerca da prática de diversos outros crimes, no âmbito da Lei Maria da Penha, como ameaças de morte e lesões corporais praticadas pelo acusado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva extinguir ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando, neste momento, a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem e sem prejuízo de chegar a conclusão diversa quando das informações fornecidas nos autos e da própria análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando-se, com URGÊNCIA, a adoção de providências quanto as informações necessárias referentes aos autos originários que versam sobre o deferimento das medidas protetivas e a consequente intimação do paciente sobre as mesmas após a ocorrência da prisão, bem como quanto as investigações em relação à suposta prática do crime de ameaça;. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora